Tribunal: TJDFT
Processo: 0730430-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. FLUÊNCIA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Finalizada a fluência do prazo recursal em dobro de 10 (dez) dias após fim do prazo de (90) noventa dias de intimação por edital sem interposição de recurso de Apelação Criminal, a declaração da intempestividade de recurso posterior é medida que se impõe. Preliminar de intempestividade acolhida.
2.RECURSO NÃO CONHECIDO.